Tribunal: STF
Processo: RE 396547
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: Servidores públicos do extinto Território Federal do Amapá:
 reclamação trabalhista: ilegitimidade passiva do Estado do Amapá:
responsabilidade total da União pelos encargos financeiros
decorrentes das despesas de pessoal do novo Estado federado até o
final dos cinco anos de sua instalação (CF, art. 235, IX e ADCT,
art. 14, § 2º)